Tribunal: TJDFT
Processo: 0731566-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731566-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EMBARGADO: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BONASA ALIMENTOS LTDA e OUTROS, com pedido de efeitos modificativos, contra decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação (ID 39561942). Em face do disposto na certidão de ID. 40336238, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022 14:29:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador